Tribunal: TJSP
Processo: 1502001-49.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples e Desobediência (art. 155, caput e art. 330, CP). Sentença condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e testemunha. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Édito condenatório mantido. Dosimetria inalterada, ausente recurso ministerial. Regime inicial semiaberto (maus antecedentes e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples e Desobediência (art. 155, caput e art. 330, CP). Sentença condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e testemunha. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Édito condenatório mantido. Dosimetria inalterada, ausente recurso ministerial. Regime inicial semiaberto (maus antecedentes e reincidência). Recurso improvido.